Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707072-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA GONTIJO CUNHA AGRAVADO: ALEXANDRE PERALTA COLLARES, FABIANA COLLARES SCHWARTZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Gontijo Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0053797-96.2012.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “De partida, atento ao trânsito em julgado (ID: 199013516, p. 65), retifique-se a autuação para cumprimento definitivo de sentença. Anote-se. Por outro lado, sob o ID: 222173034, a executada FERNANDA GONTIJO CUNHA apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois incidente sobre pensão, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta em ID: 223984446. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 1.395,92, obtido em contas bancárias mantidas pela devedora FERNANDA GONTIJO em instituições financeiras distintas (R$ 123,30 - Caixa Econômica Federal; R$ 520,00 + R$ 210,00 + R$ 542,62 - Banco de Brasília. Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, não estou convencido da alegada impenhorabilidade legal, considerando o recebimento de valores distintos da pensão na conta bloqueada, tanto via PIX (ID: 222173037) quanto via investimento/aplicação (ID: 222173041). Sobre o tema, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Na hipótese, a parte agravada/exequente instruiu a petição inicial com termo de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, que se qualifica como título executivo extrajudicial, na forma prevista no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da agravante/executada. 2. A parte agravante alega que a penhora se realizou em duas contas-poupanças, bem como que a verba possui natureza salarial. 3. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, não se apresentou extrato bancário referente a uma das contas e, em relação à segunda conta bloqueada, restou comprovada intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira. 4. A penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora, sem olvidar que não houve qualquer demonstração de que o bloqueio teria recaído sobre verba salarial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1936123, 0726803-70.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024). De outro giro, considerando que a devedora não apresentou tese de defesa em relação à quantia bloqueada em conta da Caixa Econômica Federal, sua destinação ao credor é medida que se impõe. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, indefiro a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância penhorada em contas da executada FERNANDA GONTIJO CUNHA, com as devidas atualizações. Intime-se para indicar os dados bancários pertinentes em quinze dias. Sem prejuízo, à míngua de acertamento da relação jurídica (ID: 223984446), o processo deve seguir em seus ulteriores termos. Desse modo, defiro a pesquisa de bens das executadas via INFOJUD, relativamente aos três últimos exercícios. Com a juntada, dê-se vista dos autos ao credor para impulsionar a ação, requerendo o que for de direito, no prazo de quinze dias. Sem prejuízo, por DJe, intime-se a devedora MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM, a teor do disposto no art. 854, § 3o, do CPC, tornando os autos conclusos em seguida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suma, a Agravante defende a impossibilidade de se penhorar verbas de natureza alimentar. Alega que os valores encontrados em suas contas bancárias são frutos da pensão recebida do INSS e de valores obtidos com o seu trabalho de psicóloga, cujos pagamentos são efetivados por meio de Pix. Argumenta que a legislação não exige ausência de movimentação financeira na conta bancária para que seja preservado o caráter alimentar da pensão recebida. Sustenta que a r. decisão incorreu em erro ao exigir que a devedora comprove que os valores bloqueados são exclusivamente de natureza alimentar. Assevera que a manutenção da penhora importa em grave prejuízos ao seu esforço de subsistência e de sua família, em nítida afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que a penhora integral dos valores encontrados em suas contas bancárias é medida desproporcional e desarrazoada, sobretudo ante a desconsideração da proposta de acordo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando sua imediata liberação. Preparo comprovado – Id. 69234246. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior1. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, passou a ser “impenhorável”, permitindo ao aplicador do direito mitigar a citada norma processual nos casos que examina, sempre respeitando a norma protetiva. Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, o Juízo a quo, no Id. 224123985, pesquisou ativos financeiros da Agravante pelo SISBAJUD e bloqueou/penhorou, entre os dias 17.12.2024 e 6.1.2025, as quantias de R$ 123,30, R$ 520,00, R$ 210,00 e R$ 542,62, em suas contas bancárias mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco de Brasília - BRB, totalizando R$ 1.395,92 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos). A Executada impugnou a penhora, alegando que os valores encontrados provêm de pensão e de ganhos de profissional autônomo e seriam, portanto, impenhoráveis, dado o caráter alimentar das verbas. O extrato juntado pela Agravante (executada) nos autos de origem (Id. 222173037) demonstra o recebimento de R$ 4.763,18, com descrição de “CRED TRANS INSS CONTA CORRENTE – DOC: 101504”, a sugerir tratar-se da pensão alegada, bem como de outros valores creditados por Pix, que alega tratar-se de ganhos de profissional autônomo, decorrentes da atividade de psicóloga. Os únicos documentos juntados pela Agravante naqueles autos, a fim de corroborar suas alegações, foram o extrato Id. 222173037, com recorte de apenas dois dias, e o extrato Id. 222173041, com única demonstração do total do valor constrito em sua conta no Banco de Brasília - BRB. O valor total penhorado (R$ 1.395,92) não abrange todos os ganhos, que em apenas dois dias ultrapassam R$ 5.200,00, não tendo sido informado, tampouco demonstrado pela Agravante (executada), qual o valor médio dos seus rendimentos mensais. Sendo assim, verifico que a Agravante não demonstrou que a penhora determinada a impedirá de viver com dignidade. Ademais, a Agravante também não juntou os extratos da sua conta mantida na Caixa Econômica Federal e, como bem informou, além da pensão, tem outra fonte de renda, oriunda do seu trabalho como psicóloga. Ou seja, dispondo a Apelante de outra fonte de renda e não havendo demonstração inequívoca de grave comprometimento, não se pode afirmar que as quantias constritas são essenciais à sua sobrevivência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora